Tribunal: TJBA
Processo: 8086724-13.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8086724-13.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANDERSON SANTOS LYRA RODRIGUES

Advogado(s)
:
ADRIANO SOUZA DA SILVA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO TRIBUTÁRIO – IPVA – TAXISTA – RESIDÊNCIA EM MUNICÍPIO CIRCUNVIZINHO – REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – INTERPRETAÇÃO LITERAL DAS NORMAS DE ISENÇÃO – SEGURANÇA CONCEDIDA –
SENTENÇA MANTIDA
.

1.

A isenção do IPVA para veículos destinados à atividade de táxi, prevista na legislação estadual (art. 4º, IV, da Lei 6.348/91 c/c art. 3º, §6º, do Decreto 14.528/2013 e art. 264, XXIX, do RICMS/BA), exige, entre outros requisitos, que o beneficiário resida no município que concedeu o alvará ou em município circunvizinho.

2.

Comprovada a condição de taxista, a residência em município limítrofe e a regularidade documental, não se justifica o indeferimento administrativo com base em dados fiscais indiretos, como local de emissão de notas fiscais ou faturas de consumo.

3.

O indeferimento do pedido de isenção baseado em critérios não previstos expressamente na legislação configura abuso do poder regulamentar e desrespeito à legalidade estrita em matéria tributária (art. 111 do CTN).

4.

Apelação desprovida. Sentença mantida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
8086724-13.2024.8.05.0001
, sendo Apelante o
ESTADO DA BAHIA,

e parte Apelada
ANDERSON SANTOS LYRA RODRIGUES,

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA